Tribunal: STF
Processo: RE 81487
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA DA UNIÃO (EC N 1, ART. 21, VII) , NÃO IMPORTANDO A
ATRIBUIÇÃO A TERCEIROS DE PARTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE.
ALCANCE DOS TRIBUTOS FEDERAL E MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.